Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717608-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO EURÍPEDES DA SILVA FARIAS, EMILY SABRINA CAMARGO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIAS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA QUANTO A UM DOS RÉUS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA DUPLA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIEMNTO DE PENA QUANTO A RÉ. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 1.2. Não demonstrado prejuízo, no caso, uma vez que a confecção dos laudos periciais, eram de conhecimento da Defesa e que, mesmo tendo ocorrido a juntada após a instrução processual, às partes foi dada vista antes das alegações finais, possibilitando, pois, o contraditório e a ampla defesa. Assim, indevido o pedido de cassação da sentença e reabertura da instrução. Preliminar rejeitada. 2. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas praticados por ambos os réus e, ainda, o delito de receptação por um deles. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da sentenciada encontra óbice na própria condenação pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois revela a sua participação em associação criminosa para venda reiterada de drogas, de forma que não cumpre os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 4. Embora o recorrente tenha negado a propriedade ou a comercialização da droga encontrada em seu poder, alegou que a estava apenas transportando a fim de quitar uma dívida com um agiota, assumindo, assim, conduta que também se subsume ao tipo penal do tráfico de entorpecentes. Desse modo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea especificamente quanto a este delito. 4.1. Nesse quadro, havendo dois registros de reincidência, usados a título de reincidência, um deles deverá ser compensado com a confissão espontânea, e, o outro, poderá determinar aumento na fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria. 5. Deve ser readequada a fração de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria dos delitos de associação para o tráfico e receptação, em face da dupla reincidência, uma vez que a quantidade de condenações que a fundamentaram (duas), não justifica o aumento perpetrado na origem. 5.1. Reduzida a fração de agravamento de pena em favor do réu. 6. Cominada a pena de 8 (oito) anos de reclusão, para a ré, que teve favoráveis a si todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não se mostra fundamentada a eleição de regime mais gravoso. 6.1. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § e 3°, do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto ao condenado não reincidente cuja pena não exceda a 8 (oito) anos, hipótese dos autos. 7. Incabíveis as benesses previstas nos artigos 44 e 77, do Código Penal se as penas impostas são superiores a 4 anos e um dos réus é reincidente em crime doloso, por expressa determinação legal. 8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 616, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferido o pedido de reabertura da instrução criminal diante da juntada de novas provas; b) artigo 386, incisos I, II, V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição da recorrente Emily quanto aos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, tendo em vista que apenas o insurgente João Eurípedes teria praticado a traficância, consoante confissão, razão pela qual requerem a aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigos 33, §4o, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à insurgente Emily, porque preenchidos os requisitos legais para tanto, razão pela qual requer a aplicação da fração máxima de redução da pena e a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdades pela restritiva de direitos. Ademais, pedem o redimensionamento da pena de multa, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputam malferido. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 37, inciso XIX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à afronta ao cerceamento de defesa. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEILSON ROCHA DA COSTA, OAB/DF 58.634. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 402, 386, incisos I, II, V e VII, e 616, todos do Código de Processo Penal, e 33, §4o, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Igualmente não merece ser admitido o apelo no que concerne ao pedido de redimensionamento da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no reputado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XIX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao apelo extremo, quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEILSON ROCHA DA COSTA, OAB/DF 58.634. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024